Tribunal: TCU
Processo: 013.314/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pensão civil. Acumulação de benfícios previdenciários. Redutor previsto no art. 24 da EC 103/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidora da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e determinar o registro ao ato de interesse do sr. Antônio Nélson Pedreira Gomes; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, juntamente com o contracheque de peça 24.